Tribunal: TJMT
Processo: 0019213-61.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc.
A parte apelante não juntou preparo do recurso de apelação, todavia, foi determinada a intimação do recorrente para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais da justiça gratuita (ID Num. 23487953).
Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)
Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.
Verifica-se que o recorrente limitou-se a postular pelo benefício, sem sequer apresentar documentos suficientes, não se desincumbindo de oferecer nesta esfera recursal, provas hábeis a comprovar o citado estado de miserabilidade.
Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.
Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.
Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai no 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível – j. 07/10/2016)
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= relator =